Tribunal: TJSP
Processo: 1082408-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Sentença de procedência, para condenar a ré a substituir o índice de reajuste de agosto/18, de 19,95%, calcado na sinistralidade, pelo índice legal da ANS, de 10% (dez por cento), determinando-se que a ré recalcule e emita novos boletos, a partir de 01/09/18, com o valor total correto, no importe de R$3.479,31, até julho/19, sob pena de incidência de astreintes,

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Sentença de procedência, para condenar a ré a substituir o índice de reajuste de agosto/18, de 19,95%, calcado na sinistralidade, pelo índice legal da ANS, de 10% (dez por cento), determinando-se que a ré recalcule e emita novos boletos, a partir de 01/09/18, com o valor total correto, no importe de R$3.479,31, até julho/19, sob pena de incidência de astreintes, a serem arbitradas oportunamente em fase de cumprimento de sentença. Determinado, ainda, que se restitua à parte autora os valores pagos a maior, a partir de agosto de 2018, com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação e eventuais valores pagos a maior no decorrer da demanda, com limitação temporal até julho de 2019, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de nulidade/abusividade na cláusula que autoriza o reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação, porém, de que o índice efetivamente aplicado ao contrato no período está em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Substituição pelo índice autorizado pela ANS para os contratos individuais e familiares no respectivo período. Restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, ante a ausência de má-fé. Observação da prescrição trienal. Artigo 206, §3o, inciso IV do CC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.